Tribunal: STF
Processo: RE 1321027
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, por ter o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconhecido a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais – RE 598.365 RG, Relator o ministro Ayres Britto (Tema n. 181/RG).



    O embargante, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:



    A decisão, ora embargada, deixou patente que o julgado recorrido era um acórdão de tribunal de justiça que julgara ação rescisória. 



    Patente a contradição. A própria decisão deixa claro que o acórdão impugnado julgou ação rescisória e não requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão ao embargante quanto ao vício indicado, tendo em vista que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio da Janeiro indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, por não estar pressente pressuposto de admissibilidade da ação rescisória.



    De fato, em decisão monocrática por mim proferida nestes autos, que não conheceu do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, foi utilizado como fundamentado decisório entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.365 RG, Relator o ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG, no sentido de a questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. 



    Constata-se, portanto, vício de contradição, uma vez que o Tribunal a quo julgou ação rescisória e não recurso. 



    Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Tema n. 248/RG, também entendeu destituída de repercussão geral a questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, por se tratar de matéria que se restringe ao âmbito infraconstitucional. Eis a ementa da decisão:



    DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    3. Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, para sanar vício de contradição, porém sem efeitos modificativos. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator